Tribunal: TCU
Processo: 003.733/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1791/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.733/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliane do Souto Guerra Pessanha (XXX.860.097-XX); Luciene do Souto Guerra (XXX.592.737-XX); Maria Volochtchuk (XXX.248.909-XX); Miriam Ferraz Ferreira (XXX.857.746-XX); Regiane do Souto Guerra Souto (XXX.465.547-XX); Rosane do Souto Guerra de Oliveira (XXX.823.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Registrar os atos de Pensão militar do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando do Exército, ressalvando que: 1.7.1.1. Ato 51185/2025 - Reversão - JOSE CARLOS SAMPAIO GUERRA: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Major, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.1.2. Ato 50071/2025 - Inicial - JEROSLAU VOLOCHTCHUK: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Tenente-Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.1.3. Ato 53795/2025 - Inicial - ORCINE DE ABREU FERREIRA: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Divisão, como na ocasião da análise por este Tribunal.